Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707847-74.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, partes já qualificadas nos autos. A Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID 97490215) alegando, em síntese, que o título executivo em cobrança é nulo, em razão da ausência de liquidez e certeza, em razão de irregularidades no cálculo de apuração do ICMS em cobrança. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública pugnou pela rejeição da presente Exceção de Pré-Executividade, em razão de sua inépcia e incompatibilidade com o parcelamento administrativo do débito (ID 103240844). É o relatório. Decido. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de préexecutividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo excipiente não se sustentam. Vejamos: As Certidões de Dívida Ativa que embasaram a presente execução fiscal, acostadas no ID 44392223 - pág. 2 e 4, foram feitas de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos arts. 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Nessa senda, o “campo D” deixa claro a aplicação da LC 435/2001, razão pela qual não verifico qualquer ofensa às diretrizes do art. 202, do Código Tributário Nacional. Pontua-se, ainda, não ter o Executado apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do referido título executivo. Assim, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. No que concerne a taxa nos juros e correção monetária aplicada ao débito tributário, destaca-se que este E. Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral (20160020315553-AIL), pacificou a seguinte sistemática de aplicação: (I) de 25/03/1997 a 01/01/2002 deve incidir a Taxa SELIC, na forma das Leis Complementares Distritais 12/1996 e 394/2001; (II) a partir da vigência da Lei Complementar Distrital 435/2001 (01/01/2002) deve ser aplicado o INPC e juros de mora de 1% até 01/06/2018; e (III) a partir da vigência da Complementar Distrital 943/2018, que alterou o artigo da Lei Complementar Distrital 435/2001, deve incidir a Taxa SELIC. Ao analisar perfunctoriamente as Certidões de Ajuizamento que integram os autos, verifica-se que a constituição definitiva dos créditos questionados ocorreram nos anos de 2009, 2010 e 2013, razão pela qual a aplicação da correção monetária e juros determinada pela LC435/01 encontra-se dentro dos parâmetros legais previamente definidos. Assim, não merece prosperar a insurreição da defesa do executado neste ponto. Pontua-se, ainda, no que concerne aos demais argumentos da Defesa, ser incabível, em sede de exceção de pré-executividade, a análise da inconstitucionalidade da inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS, em razão da necessidade de dilação probatória para estudo mais profundo, o que somente pode ser efetuado em sede de embargos à execução. Por fim, imperioso mencionar ainda que os débitos questionados se encontram parcelados administrativamente. Ora, é sabido que tal ato importa em reconhecimento da validade do débito pelo devedor, ainda que realizado extrajudicialmente. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado. Em consulta a documento expedido pelo Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, constata-se que o débito fiscal permanece parcelado administrativamente (Código 39). Dessa forma, diante da inexigibilidade do débito exequendo, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 12 (doze) meses. Escoado o prazo da suspensão, dê-se vista ao Distrito Federal para que requeira o que for de direito.” A Agravante sustenta que que as CDAs são nulas porque não refletem débito líquido, certo e exigível, conforme exige o artigo 2o, §§ 3o, 5o, incisos I a VI, e § 6o, da Lei 6.830/1980, tendo em vista que a atualização ocorreu com base em critérios distintos da SELIC. Salienta que é inconstitucional a inclusão do PIS/ CONFINS na base de cálculo do ICMS, pois o imposto não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, não representando faturamento ou receita, mas apenas ingresso de caixa ou trânsito contábil a ser totalmente repassado ao fisco estadual. Acrescenta que os valores objeto de parcelamento devem ser recalculados com a aplicação da SELIC e abatimento dos valores pagos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “a fim de que seja declarado nulo o título executivo (CDA), em razão da falta de certeza e liquidez, bem como pela utilização indevida de índice diverso à Taxa Selic para atualização dos supostos débitos”. Preparo recolhido (33529127). É o relatório. Decido. Não se divisa a probabilidade do direito da Agravante. A atualização do crédito tributário obedece ao disposto no artigo 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001 até a data do julgamento do AIL 2016.00.2.03155-3 e, a partir daí, deve ter como limite a SELIC. Seja como for, as CDAs em que se apoia a EXECUÇÃO FISCAL são padronizadas e gozam de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, na esteira do que prescreve o artigo 3o da Lei 6.830/1980. Além disso, é preciso que se observe, antes de qualquer pronunciamento, provisório ou definitivo, sobre a executividade do título, o contraditório e a ampla defesa. Também não é possível vislumbrar risco de dano. Pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de prosseguimento da execução fiscal até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator